Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700505-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDERNAN DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A hipótese não se compatibiliza com o contexto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615. INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito